Tribunal: TJDFT
Processo: 0737653-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737653-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO HENRIQUE SANTANA AZEVEDO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A., ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FABIO HENRIQUE SANTANA AZEVEDO contra decisão (ID origem 141543315) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação (proc. n. 0740668-31.2022.8.07.0001) indeferiu a tutela de urgência requerida no sentido de suspender a restrição cadastral existente perante os órgãos de proteção de crédito. Alega o agravante, em síntese, que a restrição constante nos órgãos de proteção ao crédito em seu nome seria oriunda de dívida posterior à “alienação da empresa da qual era titular” (referente ao contrato de cartão de crédito n. 00470108247000) junto às instituições financeiras agravadas. Sustenta que as agravadas “apesar das reiteradas tentativas, se negaram a fornecer os documentos ao Agravante, como também documentalmente comprovado nos autos da Inicial”, bem assim pontua que a dívida seria “oriunda de cartão de crédito de titularidade da pessoa jurídica NAILTON NASCIMENTO DA SILVA EPP”. Aduz que consta que a dívida em cobrança no valor de no valor de R$ 20.596,00 teria sido gerada em 5/8/2022, ao passo que “em 13/01/2022, o Agravante houve por bem alienar a empresa ao Sr. NAILTON NASCIMENTO DA SILVA, tendo a averbação sido lançada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o protocolo n. 53101482292 e autenticada (averbada) em 14/01/2022”, sendo aquele atualmente o único sócio da aludida pessoa jurídica. Defende que “o sócio retirante não se obriga pelas dívidas contraídas após a sua saída da sociedade”, salientando que “a responsabilidade pelo período de 2 (dois) anos após a saída somente se aplica com relação as obrigações contraídas pela sociedade durante o tempo em que este figurou como sócio. Logicamente, toda e qualquer obrigação assumida após sua saída não gera responsabilidade para o ex-sócio”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar “a expedição de ofício ao SERASA, URGENTEMENTE, determinando que aquele banco de dados suspenda imediatamente, e enquanto tramitar o feito originário, a divulgação das informações restritivas em nome do Agravante, gravadas por solicitação das Agravadas”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 41048783 e 41048785. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, preparo recursal recolhido, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Busca o agravante, na origem, o afastamento das restrições existentes em seu nome nos cadastros de proteção ao crédito oriundas de contrato de cartão de crédito de pessoa jurídica a qual demonstra ter sido alienada a terceiro. Para tanto, alega que a informação constante na restrição denotaria que a dívida teria sido feita posteriormente à sua retirada da sociedade, e que tal situação seria suficiente, por si só, a eximi-lo da responsabilidade pelo débito. Contudo, em que pese a combativa argumentação do agravante na petição inicial, renovada nas razões recursais, e em uma análise preliminar da celeuma posta nos autos, típica desde momento processual, não se vislumbra alega ilegalidade patente na inclusão de seus dados relativos a débito oriundo de cartão de crédito de pessoa jurídica que integrara até o início do ano, e para o qual, por ser anteriormente o único sócio daquela empresa, possivelmente o agravante assumiu posição de garante, o que sói ocorrer em contratações dessa espécie. É certo que a mera retirada e qualificação como ex-sócio não afasta a sua responsabilidade pelos contratos anteriormente firmados em conjunto ou como garantidor da pessoa jurídica, dentre os quais figuram os contratos de cartão de crédito, notadamente em função da dissociação da obrigação assumida e a necessidade de manter-se no quadro societário. Com efeito, no caso em comento ainda não foi juntado aos autos o contrato – que o agravante alega não lhe ter sido franqueado pelas agravadas – no seio do qual se originou o débito vencido e que gerou as restrições objeto da tutela de urgência, sendo certo, no entanto, que se seu nome fora incluído no cadastro restritivo, há presunção de que naquele figure como avalista/garante. De maneira nenhuma tal presunção é absoluta, e, somada ao ônus probatório, tão logo perfectibilizada na origem a triangularização processual, com a apresentação da peça defensiva, bem assim a oportunização do contraditório no presente caderno recursal, poder-se-á enveredar por conclusão distinta da que ora se apresenta mais provável. Se dos contratos a serem produzidos na origem durante a marcha processual por aquele que ostente tal ônus, mediante a garantia de contraditório efetivo, verificar-se que o agravante neles não figurou como garante, ou, de alguma maneira, que comunicou às instituições financeiras seu interesse no encerramento de tal posição ou mesmo das avenças, seguramente a sorte do agravante será outro, podendo, na origem, tal qual se extrai da petição inicial, beneficiar-se de compensação por eventual dano moral. No entanto, por ora, tal qual concluiu o Juízo de origem, não se “havendo a confirmação de que as partes mantiveram relação contratual, com abertura de crédito e posicionamento do autor como garante da operação, e posterior saída do autor do quadro social, não há como se presumir a ilegalidade de cobranças ou débitos remanescentes sem a realização do contraditório”. Nesse sentido, ainda que alegadamente impossibilitado de acessar as informações da pessoa jurídica junto às agravadas, até o momento não houve a apresentação, nos autos, de qualquer indício de prova no sentido de que a dívida não tenha sido originada de contrato para o qual o ex-sócio tenha assumido posição de garantidor do cumprimento das obrigações assumidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o fato isolado de ter dela se retirado – desacompanhado de providência pertinente no âmbito da avença. De relevo mencionar ao apreciar casos análogos, esta corte já perfilou o entendimento de que “a retirada de sócio do quadro societário da devedora principal, por si só, não tem a habilidade técnica de desonerá-lo da sua obrigação pessoal e autônoma de avalista em cédula de crédito bancário” (Acórdão 1333431, 07052511020198070005, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021). Por derradeiro, cumpre, ainda, endereçar o argumento da incidência do parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil elencado nas razões recursais, trazendo à lume a interpretação abalizada do Superior Tribunal de Justiça que orienta no sentido de que “as obrigações que geram solidariedade entre cedente e cessionário, para fins do art. 1.003, parágrafo único, do CC, são aquelas de natureza objetiva que se vinculam diretamente às quotas sociais, não estando compreendidas nesta hipótese as obrigações de caráter subjetivo do sócio, resultantes do exercício de sua autonomia privada ou da prática de ato ilícito” (REsp n. 1.901.918/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021). Assim, não havendo neste momento prefacial elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada, sendo certo, no entanto, que outro poderá ser a conclusão quando da apreciação do mérito recursal pelo colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator